Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-14.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021058-14.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUILHERME SERAPILHA MANCUZO - CPF: 315.015.378-65 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA E RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial da ação anulatória, anulando o crédito tributário constituído em decorrência de quebra de diferimento do ICMS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a quebra do diferimento do ICMS e a consequente responsabilização do vendedor, produtor rural de boa-fé, quando o Fisco conclui pela existência de simulação de operação interna destinada a acobertar remessa interestadual, sem comprovar a participação do vendedor na suposta fraude; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o proveito econômico obtido na demanda for elevado.

III. Razões de decidir

3.
Não cabe remessa necessária de sentença que condena o ente público estatal em valor inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, II, do CPC.

4. O diferimento constitui técnica de arrecadação que posterga o recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia produtiva e representa conveniência administrativa para o Estado, a quem cabe, com exclusividade, a fiscalização dessas operações.

5. O vendedor emitiu regularmente as notas fiscais, acompanhadas dos respectivos conhecimentos de transporte eletrônico e guias de trânsito animal, e apresentou documentação comprobatória dos pagamentos recebidos quando intimado pela fiscalização.

6. A responsabilização do vendedor de boa-fé somente se justifica quando o Fisco comprova sua participação ativa em eventual fraude para burlar a fiscalização, concorrendo para o desvio do destino da mercadoria.

7. A mera realização de pagamento por terceiro, desacompanhada de prova de intuito fraudulento, não descaracteriza a regularidade da operação comercial.

8. As normas estaduais de interrupção do diferimento definem o momento em que o tributo se torna exigível, mas não alteram as regras de sujeição passiva previstas no CTN.

9. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fixação dos
honorários
por
equidade somente
é cabível apenas quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais quando esses valores forem elevados.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida e recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O vendedor de boa-fé que emitiu a documentação fiscal pertinente e adotou as cautelas de praxe não pode ser objetivamente responsabilizado pelo pagamento do ICMS diferido em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal; 2. A responsabilidade tributária do vendedor por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação, pelo Fisco, de dolo ou participação ativa do vendedor em eventual fraude; 3. É vedada a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico são elevados”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11, e art. 496, § 3º, II; CTN, art. 136; Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 5º e 13; RICMS/MT, arts. 13, § 11, do Anexo VII, e 580, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.657.359/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.3.2018; STJ, EREsp 1.119.205/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 27.10.2010; STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022; TJMT, N.U. 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025; TJMT, N.U. 1000656-31.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024; TJMT, N.U. 1000209-20.2024.8.11.0101, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1021058-14.2023.8.11.0015 proposta por
GUILHERME SERAPILHA MANCUZO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade da cobrança tributária decorrente da NAI n. 401010002762021102 e determinando o cancelamento do crédito tributário de ICMS inscrito contra o requerente.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que: (i) o lançamento tributário possui presunção de legitimidade e veracidade não elidida pelo autor; (ii) restou comprovada simulação fraudulenta, pois a propriedade do comprador possui apenas 11,98 hectares, área incompatível com as 2.561 cabeças de gado declaradas; (iii) os pagamentos realizados por terceiros domiciliados em Goiás evidenciam triangulação para acobertar remessas interestaduais sem recolhimento do tributo ; (iv) a responsabilidade por infração tributária independe da intenção do agente (art. 136 do CTN), sendo legítima a quebra do diferimento ante a irregularidade da operação, nos termos do art. 580 do RICMS/MT e dos arts. 5º e 13 da Lei Estadual n. 7.098/98.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial e, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, sejam os honorários fixados por equidade.

Contrarrazões apresentadas no Id. 338526901, em que o apelado requer seja negado provimento ao apelo.

O órgão ministerial manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 351771390).

É o relatório.

VOTO – NÃO CABIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A sentença foi submetida ao reexame em razão
do crédito
tributário anulado, no valor de R$ 273.255,02 (duzentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)

À luz do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, a remessa necessária é dispensada quando a condenação for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os municípios que constituam capitais de Estado. Vejamos:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida
contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

[...]

§ 3º
Não
se
aplica
o
disposto

neste

artigo

quando
a
condenação

ou
o
proveito

econômico

obtido

na
causa for de
valor

cert
o
e
l
íqu
ido
inf
erior a:

[...]

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
”

No caso, o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil, qual seja, 500 (quinhentos) salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença (23.9.2025), o que correspondia a R$ 759.000 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

Em razão disso,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária.

VOTO

- MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1021058-14.2023.8.11.0015 proposta por Guilherme
Serapilha

Mancuzo
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade da cobrança tributária decorrente da NAI n. 401010002762021102 e determinando o cancelamento do crédito tributário de ICMS inscrito contra o requerente.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se é legítima a quebra do diferimento do ICMS e a consequente responsabilização do vendedor, ora apelado, produtor rural que vendeu 547 (quinhentas e quarenta e sete) cabeças de gado bovino ao comprador Heleno Tenório, quando o Fisco estadual concluiu pela existência de simulação de operação interna destinada a acobertar remessa interestadual ao Estado de Goiás; (
ii
) subsidiariamente, se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade.

1. DA QUEBRA DO DIFERIMENTO DO ICMS.

É certo que o diferimento constitui técnica de arrecadação destinada a otimizar as atividades típicas do Fisco, consistindo em postergar o momento do recolhimento do tributo para etapa posterior da cadeia produtiva. Nessa condição, por representar conveniência administrativa para o Estado, cabe a ele, exclusivamente, a fiscalização dessas operações, não conferindo a lei ao vendedor poderes para fiscalizar as atividades do adquirente de seus produtos.

Assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento paradigmático dos
EREsp
n. 1.657.359/SP:

“
1. A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário.

2. A despeito da regularidade da documentação, se o fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a fiscalização, concorrendo para a tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos.
” (STJ,
EREsp
1.657.359/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14.3.2018, publicado no
DJe
em 19.3.2018).

Firmada essa premissa, cumpre verificar se a parte apelada observou as obrigações que lhe eram exigíveis.

Consoante se extrai dos autos, o apelado: i) emitiu regularmente oito notas fiscais, todas devidamente acompanhadas dos respectivos Conhecimentos de Transporte Eletrônico e Guias de Trânsito Animal (Ids. 338526856 a 338526872); e (
ii
) apresentou documentação bancária comprobatória dos pagamentos recebidos quando intimado pela fiscalização (Id. 338526853, p. 07).

Ademais, resta incontroverso que o apelado demonstrou ter verificado a regularidade fiscal do adquirente, Heleno Tenório de Oliveira Filho, mediante Certidão Negativa de Débitos, cumprindo, assim, a diligência expressamente exigida pelo art. 13, § 11, do Anexo VII do RICMS/MT para a regular fruição do diferimento, circunstância essa que não foi objeto de qualquer contestação pela parte adversa (Id. 338526881, p. 06).

Embora a parte apelante sustente que o contexto fático é de simulação, com fundamento na desproporção entre a área da propriedade do adquirente e o volume de animais, na constatação física de apenas 54 bovinos, bem como no relato de empréstimo de cadastro e de pagamentos integrais realizados por terceiros goianos, os elementos apontados pelo Fisco dizem respeito exclusivamente à conduta e à situação do adquirente e de terceiros.

Nenhum desses elementos demonstra, de forma direta, que o apelado tinha ciência do suposto empréstimo do cadastro, que participou da articulação do suposto desvio do gado para o Estado de Goiás ou que recebeu qualquer contraprestação em razão de eventual concurso na suposta fraude.

Cabe registrar, ainda, que a boa-fé do apelado não foi presumida, mas efetivamente demonstrada com base na prova documental apresentada na instância de origem.

Nesse contexto, exigir do produtor rural a fiscalização que compete exclusivamente ao Estado importaria transferência ilegal do poder de polícia tributária, o que o ordenamento jurídico não admite.

Com efeito, a responsabilização do vendedor de boa-fé somente se justifica quando o Fisco comprovar que este participou ativamente de eventual fraude para burlar a fiscalização, concorrendo para o desvio do destino da mercadoria que deveria circular no mercado interno, porém foi remetida para outra localidade em operação interestadual.

Este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido:

“A responsabilidade solidária tributária por infração em operações com ICMS diferido exige prova inequívoca de dolo ou má-fé do contribuinte, sendo indevida a autuação fiscal na ausência de simulação ou conluio, especialmente quando confirmada a regularidade das operações por prova pericial judicial”

(
TJMT, N.U. 1006692-94.2020.8.11.0040, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.11.2025).

“A responsabilidade tributária por infrações no regime de diferimento do ICMS exige a comprovação de dolo ou má-fé do vendedor, sendo incabível sua responsabilização na ausência de tais elementos.”

(TJMT, N.U. 1000656-31.2023.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2024).

De igual maneira, a mera circunstância de o pagamento ter sido realizado por terceiro não tem o condão de, por si só, descaracterizar a regularidade da operação comercial, sobretudo na ausência de prova de que tal prática esteja vinculada a intuito fraudulento ou a desvio de finalidade.

Nesse norte, este e. Corte de Justiça já consignou que “a interrupção do diferimento do ICMS somente pode ocorrer quando demonstrada de forma inequívoca a irregularidade na operação comercial, sendo insuficiente, para tanto, a identificação de terceiro como pagador do negócio ou o inadimplemento do tributo pelo adquirente.” (N.U 1000209-20.2024.8.11.0101, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/04/2025).

Por fim, quanto à alegação de que a legislação estadual (art. 580, III, do RICMS/MT e dos
arts
. 5º e 13 da Lei nº 7.098/98) autorizaria a cobrança, cumpre esclarecer que as normas de interrupção do diferimento definem o momento em que o tributo se torna exigível, mas não alteram as regras de sujeição passiva previstas no Código Tributário Nacional.

A responsabilização objetiva do vendedor de boa-fé, nesse contexto, como bem assentou o c. Superior Tribunal de Justiça,
“importa prática perversa, porquanto onera, de uma só vez e de surpresa, o elo mais frágil da cadeia produtiva que nada pôde fazer para evitar a infração cometida pela empresa adquirente
” (STJ,
EREsp
1.119.205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27.10.2010, publicado no
DJe
em 8.11.2010).

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.

No que diz respeito à forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º do art. 85 do CPC que os honorários sucumbenciais somente podem ser fixados de forma equitativa pelo magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Em consonância com essa diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (tema 1.076), sob a sistemática de recursos repetitivos, sedimentou as hipóteses de cabimento da fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: “
i
)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

Com efeito, como o proveito econômico na presente hipótese é elevado, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026